Tribunal: STF
Processo: AC 2840
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. PARLAMENTAR. INVIOLABILIDADE. OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS. ENTREVISTA A EMISSORAS DE RÁDIO. DECLARAÇÕES RELACIONADAS COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. PERIGO DA DEMORA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    Decisão singular concessiva de efeito suspensivo a recurso extraordinário. O parlamentar, nessa condição, goza da prerrogativa de não cometer ilícito por opiniões, palavras e votos que vier a proferir, sejam quais forem as formas de transpasse de um solitário momento de vida meramente psíquica para um social momento de vida intersubjetiva. Declarações relacionadas ao exercício do mandato. 



    Espera pelo julgamento de mérito do recurso extraordinário que pode acarretar prejuízos ao autor, tendo em conta a notícia de que está em curso a execução provisória do título judicial



     Presença dos pressupostos autorizadores da medida.



    Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva do efeito suspensivo ao apelo extremo.